Tribunal: TJMT
Processo: 1000852-46.2024.8.11.0046
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000852-46.2024.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA EVA NUNES - CPF: 471.112.082-34 (APELANTE), RENILDA OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 691.094.352-04 (ADVOGADO), JOICE STEFANES BERNAL DE SOUZA - CPF: 904.750.462-34 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES - CNPJ: 33.683.202/0001-34 (APELADO), IVANECK PEREZ ALVES - CPF: 112.842.691-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1000852-46.2024.8.11.0046

APELANTE: MARIA EVA NUNES

APELADO: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – CONTRIBUIÇÃO
SOB A DENOMINAÇÃO DE
“SINDICATO/CONTAG” – DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA E CONTRATO/AUTORIZAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Comprovado pela requerida a contratação da contribuição sob a
denominação de
“SINDICATO/CONTAG” assinado pela autora, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

2 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA EVA NUNES
, contra a sentença proferida nos autos da
ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual e de Débitos c/c

Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais

proposta contra
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES,
que julgou improcedentes os pedidos,
condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Em suma, sustenta a nulidade da sentença, por entender que houve cerceamento do seu direito de defesa, porquanto na impugnação à contestação do requerido/apelado, requereu a realização de perícia técnica no contrato apontado como fraudulento apresentado por este e, não obstante isso, o feito foi julgado antecipadamente, sem lhe ser oportunizada a referida prova, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Alega que se trata de contrato nulo, porquanto não está palpado das formalidades contratuais, uma vez que há fortes indícios de que foi adulterado quando da confecção; discorre sobre seu direito à indenização por dano material e moral e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Sem contrarrazões, conforme certidão de 1º grau:
“[...] Decorrido prazo de CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES em 25/08/2025 23:59 [...].”

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

A prejudicial de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
arguida pela apelante confunde-se com o mérito da causa, por interferir diretamente na improcedência do pedido, motivo pelo qual com ele será analisada.-

VOTO

- MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que a autora ajuizou
ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual e de Débitos c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
contra
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES
,
aduzindo que é titular de benefício previdenciário por idade perante o INSS, consoante extrato de ID nº 310254010.

Alegou que ao analisar seu extrato, constatou que foram realizados descontos em seu benefício nos meses de novembro de 2013 a fevereiro de 2024, sob a denominação de “Contribuição SINDICATO/CONTAG”.

No mais,
discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) declaração de nulidade do contrato, b) a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício, c) a condenação da requerida ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 7.000,00 e, d) a suspensão dos descontos.

Citado, o requerido apresentou contestação no ID nº 310254032
, sustentando
a legitimidade dos descontos, visto que de devidamente contratado, motivo pelo qual pugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Ricardo Garcia Maziero
.

Inconformada, recorreu a autora, nos termos mencionados.

Pois bem.

Do contrato

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos artigos 2º e 3º, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de demonstração de fato negativo.

In casu
, como a autora nega veementemente a contratação em discussão, incumbia o requerido a demonstração dos fatos constitutivos de seus direitos, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, verifica-se que o requerido se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto acostou aos autos a ficha de filiação da autora ao Sindicato,
bem como a
“AUTORIZAÇÃO”
de débito/desconto da contribuição
em benefício, na qual consta a assinatura da autora/apelante tal como aquela constante dos seus documentos pessoais, procuração outorgada ao seu procurador e declaração de hipossuficiência, consoante IDs nºs 267323266, 267323267 e 267323273, senão vejamos:

Documentos pessoais (ID nº 310254014):

Procuração (ID nº 310254015):

Declaração (ID nº 310254013):

Ficha de filiação (ID nº 310254039):

Autorização de débito/desconto (ID nº 310254038):

Assim, tratando-se de uma relação de consumo e, por isso mesmo, a requerida/apelada logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito da parte autora (art. 373, II do CPC), bem como que estão cumpridas todas as formalidades legais exigidas para contratação com pessoa idosa ou analfabeto (art. 595 do CC).

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO - LEGALIDADE DO CONTRATO E DOS DESCONTOS – DANOS MORAIS, RESTITUIÇÃO EM DOBRO, INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – PREJUDICADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. Conforme corretamente fundamentado na sentença e diferentemente do asseverado pela suplicante, o requerido logrou êxito em comprovar a contratação do seguro pela autora e, portanto, esta se sujeitou a obrigação do pagamento, não havendo que se falar em irregularidade do negócio jurídico. Sendo efetivamente improcedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, por consequência, restam prejudicados os demais pedidos formulados na inicial (restituição em dobro, indenização por danos morais, inversão do ônus da prova e majoração dos honorários).”

(
TJMS
. Apelação Cível n. 0831939-20.2021.8.12.0001, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j: 30/03/2023, p: 03/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – REJEITADA – MÉRITO - SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Consoante a Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser analisadas de acordo com o que é asseverado na petição inicial, deixando o exame das questões de mérito para o julgamento final. A legitimidade ad causam é evidenciada pela pertinência subjetiva da parte com a relação jurídica de direito material hipotética ou afirmada na petição inicial. Nos termos do art. 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Comprovada a pactuação do "Seguro de Acidentes Pessoais Coletivo", com a assinatura e expressa autorização para desconto perante o órgão pagador, firmado por partes capazes, com liberdade de contratar exercida em razão e nos limites da função social do contrato, observando as disposições gerais expressas no Código Civil e as normas contidas na Lei 8.078/90, não há falar em vício do consentimento. ”

(
TJMS
. Apelação Cível n. 0800104-35.2019.8.12.0049, Agua Clara, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha, j: 23/11/2022, p: 24/11/2022)

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário ou conta corrente da apelante, de modo que não há falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários já fixados para 15% do valor atualizada da causa, em favor do causídico da parte recorrida, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025